Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722841-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REINALDO SILVA SIMIAO AGRAVADO: ESTADO DE RONDONIA D E C I S Ã O O agravante interpôs AGRAVO INTERNO em face da decisão de ID 17798976 que indeferiu o pedido liminar e determinou que fosse realizado o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco dias. Em suas razões, o agravante reitera a afirmação de que se trata de parte hipossuficiente e que faz jus à concessão do benefício pleiteado. Assevera que, embora receba remuneração compatível com a sua dignidade, não possui rendimentos suficientes para arcar com o pagamento de todas as ordens e promover suas defesas, pois há várias execuções em seu nome, contendo valores que ultrapassam 2 milhões de reais. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido, devendo ser observado o entendimento firmado nos autos 0800153-16.2020.8.22.0000. Brevemente relatados, decido. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, não há nos autos nenhum elemento capaz de modificar a conclusão exposta na decisão que indeferiu o pedido liminar. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, conforme asseverado na decisão agravada, já foi objeto de análise em outro recurso (Processo no 0712345-87.2020.8.07.0000) que se encontra pendente de julgamento e não há nos autos elementos que possam, nesta análise prefacial, alterar o entendimento adotado naquela oportunidade. Assim, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se o agravado para que, querendo, manifeste-se sobre o recurso, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator